Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
RAI 1014240-62.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Banco Bradesco contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da Ação de execução no 0026212-74.2008.8.11.0041, proposta em desfavor de Fabio Margato Salazar e outros, que determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato objeto da demanda, imputando ao Agravante o ônus do pagamento dos honorários do perito.
A parte agravante alega em síntese que a prova pericial foi requerida tão somente pela parte agravada, portanto a remuneração do perito deve ser paga pela parte recorrida consoante expresso no art. 95 do CPC.
Assevera que satisfaz os requisitos legais autorizadores da medida de urgência, a probabilidade do direito reside no fato da prova pericial ter sido requerida pela parte adversa, por sua vez o risco de dano decorre da possibilidade de bloqueio on-line em sua conta do valor correspondente aos honorários periciais.
Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso.
É o relato do essencial.
DECIDO
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem,
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir a liminar requerida.
Verifico nos autos que a parte agravada pugnou pela produção da prova pericial: “[...] Visando comprovar a falsidade do referido documento requer seja promovido, no mesmo, exame pericial, citando-se o Requerido para responder nos termos da presente arguição, pronunciando-se quanto a mesma, se quiser, no prazo da lei;” (Id. 97286498, pág. 150)
Com efeito, nos termos do art.95 do CPC o custeio da prova pericial é de responsabilidade daquele que a requereu:
“ Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator